Tribunal: TJES
Processo: 0004873-05.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004873-05.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO LUCAS DE SA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOAO LUCAS DE SA PEREIRA contra sentença que, nos auto da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o recorrente dos crimes previstos no art. 306 do CTB e no art. 28 da Lei 11.343/06, mas condená-lo nas iras do art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, a 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 1.333 (mil trezentos e trinta e três) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, postula a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por JOAO LUCAS DE SA PEREIRA contra sentença que, nos auto da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o recorrente dos crimes previstos no art. 306 do CTB e no art. 28 da Lei 11.343/06, mas condená-lo nas iras do art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, a 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 1.333 (mil trezentos e trinta e três) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, postula a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, c
onforme consta da denúncia, em 24/11/2020, por volta de 21:27 horas, o denunciado, na companhia da adolescente Taís, sua companheira, tinha em depósito e guardava, com a finalidade de mercância, no interior de sua residência, 122 (cento e vinte e dois) papelotes de cocaína (83,1 gramas), uma porção de
crack
em pó (25,1 gramas), 17 (dezessete) pedaços menores de maconha (202,8 gramas), 01 (um) grande pedaço da mesma substância (174,5 gramas), e, ainda, mais 181 (cento e oitenta e uma) buchas de maconha (253,5 gramas), além de 02 (duas) submetralhadoras calibre .380, com número de série ilegível, 01 (uma) espingarda calibre 12 e 01 (uma) carabina calibre .38.

Transcrevo trecho da denúncia que explicita a dinâmica em que se deram dos fatos imputados ao réu:

Consta dos aludidos autos que durante patrulhamento tático pela rua conhecida como “Beco do Machado”, no distrito de Nova Aimorés, São Mateus/ES, as equipes da Força Tática da Polícia Militar se depararam com um veículo Fiat Punto preto, conduzido pelo denunciado. Diante da aproximação, o condutor demonstrou nervosismo, deixando o carro “morrer” por algumas vezes. Ante a fundada suspeita, foi dada ordem para que descesse do veículo com as mãos para cima, momento em que Thaís desceu com um bolo nas mãos, levando-o para uma casa próxima.

Deflui mais, que os policiais reiteraram a ordem para que o condutor descesse do veículo com as mãos sobre a cabeça, o qual depois de significativa demora desceu, porém pelo lado do carona. Tais atitudes levantaram suspeita, motivo pelo qual os militares procederam a revista pessoal em JOÃO LUCAS, contudo nesse instante Thaís se intrometeu e tentou atrapalhar a revista, sendo contida e solicitada a se afastar para sua própria segurança.

Emerge que após conseguirem afastar a adolescente, os policiais perceberam um forte odor de maconha oriundo do veículo. Após abrir os vidros, tal cheiro foi disperso, dando lugar a um forte odor de sangue, sendo localizados no inteior do carro duas sacolas, contendo roupas ensanguentadas e um sapato sujo de sangue, além de seus bancos estarem com mancha de sangue.

Depreende-se ainda que os policiais perguntaram ao denunciado sobre a propriedade do veículo, tendo ele afirmado ser o dono do carro. Perguntado também se havia usado substância psicoativa antes de dirigir, sobretudo pelo estado de lentidão que apresentava, bem como olhos vermelhos, respondeu que havia fumado maconha com Thaís. E indagado acerca das roupas ensanguentadas, recusou-se a dizer o nome de quem ele supostamente levou até o hospital. A indagação foi feita principalmente em razão do triplo homicídio que havia ocorrido na localidade recentemente, objetados nos BUs 43671881 e 43672002.

Aflora que durante as perguntas, percebeu-se que outro indivíduo correu, inclusive pulando muros, em determinada direção. Nesse momento outra viatura seguiu em diligência, no intuito de localizar o suspeito. Ao adentrarem na rua Bom Jesus, os policiais viram tal suspeito adentrar num quintal próximo, pois continuava fugindo. Esse quintal encontrava-se com o portão da garagem aberto, o que facilitou sua entrada. De imediato as equipes tentaram localizá-lo, mas não foi possível alcançá-lo.

Exsurge, entretanto, que nesse quintal, especificamente na garagem foi notado um colchão ensanguentado, levantando a suspeita da guarnição, e na porta da sala do imóvel foi possível avistar através de uma janela a presença de armas dentro da residência. Em decorrência do estado flagrancial e não tendo mais encontrado o suspeito, os militares adentraram na casa e ao realizarem as buscas encontram 02 (duas) submetralhadoras calibre .380, com número de série ilegível, 01 (uma) espingarda calibre .12 e 01 (uma) carabina calibre .38, 47 (quarenta e sete) munições calibre 12, 31 (trinta e uma) munições calibre .16, 04 (quatro) munições calibre .20, 03 (três) munições calibre .38 S&W e 01 (uma) munição calibre .380 ACP, além de 122 (cento e vinte e dois) papelotes de cocaína, 25g (vinte e cinco gramas) de crack em pó, 17 (dezessete) buchas de maconhas, em pedaços grandes, aproximadamente 157g (cento e cinquenta e sete gramas) de maconha a granel, bem como 181 (cento e oitenta e uma) buchas da mesma substância, em tamanho padrão, assim como foi encontrada farta quantia em dinheiro, espalhada em várias partes da casa, a saber, guarda-roupas, sofá, estante da sala e colchão.

Ressai que, indagado pelos militares quanto à referida casa, JOÃO LUCAS confirmou que havia alugado o imóvel há pouco tempo, onde convivia com Thaís.

Em que pesem os argumentos levantados pela Defesa, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que há nos autos prova suficientes da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas.

A materialidade é comprovada pela documentação carreada nos autos, em especial o laudo de exame químico e o laudo de exame de material balísitico, acostados aos autos.

A autoria, por seu turno, resta latente pela prova oral coligida, mormente pelos depoimentos prestados pelos policiais militares Jean e Edir, tanto em sede policial quanto em Juízo, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

O policial Edir, além de confirmar os relatos da exordial, acrescentou que o acusado, inicialmente, negou que a casa onde foram achadas as drogas e armas fosse sua, mas a guarnição encontrou documentos no local, dentro de uma gaveta do guarda roupas. Disse que soube por outro militares que atuam na localidade que o acusado era conhecido por participar do tráfico local. Relatou, ainda, que num segundo momento o acusado declarou ao depoente que a casa era sua e que a tinha alugado há pouco tempo, para residir com sua companheira.

O policial Jean Luiz também confirmou que inicialmente o acusado não deu informações precisas quanto ao proprietário da casa, alegando que desconhecia, mas outra hora afirmou ser ele o proprietário
.

Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

I
n casu,
não há elementos nos autos que infirmem as declarações prestadas pelos policiais, as quais, além de coesas e detalhadas, são coerentes entre si, devendo, portanto, prevalecer sobre as infundadas negativas do acusado, desprovidas de lastro probatório.

Forte em tais premissas, mantenho a condenação do réu pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06.

Quanto à dosimetria, verifico que a pena-base do réu foi estipulada em 08 (oito) anos de reclusão, em razão da quantidade, natureza e variedade de drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

O fundamento utilizado é hígido e decorre da literalidade do dispositivo legal em comento, que ainda estabelece que tais vetoriais são preponderantes inclusive sobre aquelas do art. 59 do CP.

De fato, a quantidade de drogas apreendida é vultosa, e parcela delas é altamente nociva, autorizando a exasperação da pena-base em 03 (três) anos, a qual reputo proporcional. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. RECURSOS DEFENSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, INC. VI DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. Consoante a doutrina e a jurisprudência, para que reste configurada a associação ao tráfico, deve estar comprovada a estabilidade ou permanência da união. Isto quer dizer que não basta, para a incidência do crime, uma mera junção de vontades e esforçosos ocasionais. A união deve se protrair no tempo. Não obstante o MPES mencione a existência de depoimentos policiais cujo conteúdo aponta que a residência onde ocorreu a apreensão das drogas era conhecida pelo tráfico, não há provas suficientes que conecte os réus ao imóvel de maneira mais rotineira. Recurso ministerial desprovido. 2. Quanto à pena base, observa-se que a magistrada de primeiro grau fixou-a em 08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Compulsando a fundamentação, embora a considere relativamente vaga e genérica, entendo como justificada a manutenção da pena no patamar mencionado em razão da quantidade de drogas apreendidas, que se reputa significativa, bem como da natureza altamente viciante dos entorpecentes apreendidos. Frise-se, ainda, que de acordo com o art. 42 da Lei de Drogas, os vetores nele descritos preponderam, até mesmo, sobre as circunstâncias do art. 59 do CP. Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade da pena fixada. 3. Além da grande quantidade de drogas, em poder dos réus foram apreendidas balança de precisão e inúmeros objetos destinados ao embalo de entorpecentes. Além disso, por meio da fotografia de fls. 07, nota-se a quantia em dnheiro apreendida, em notas trocadas, a maioria delas no valor de R$2,00 (dois reais), reforça a dedicação ao tráfico. Não menos importante, a variedade de entorpecentes (vetor não utilizado para a manutenção da pena base no valor fixado pelo juízo de primeiro grau) também evidencia um maior envolvimento com a traficância. E, por fim, não se pode deixar de mencionar que o local era conhecido justamente pelo tráfico de drogas. 4.As provas produzidas demonstram o envolvimento do menor, cujo nome também é Pedro Henrique, na prática do tráfico de Drogas. Nesse sentido, Pedro Henrique Andrade Santana e Beatriz Santos Rufino receberam do menor Pedro Henrique as drogas para que guardassem em troca de dinheiro. Não há dúvidas acerca deste fato, conforme se observa às fls. 48/55, prova confirmada às fls. 179. Recursos defensivos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200178370, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO AFASTADA. EMENDATIO LIBELLI. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06 E AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO DO ART. 14, DA LEI 11.343/06. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. DOSIMETRIA. PENA-BASE PROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acerca do reconhecimento da causa de aumento de pena previsto no art. 40, IV, da Lei 11.343/06, afastando-se a imputação do art. 14, da Lei 10.826/03, não há que se falar em ofensa ao princípio da correlação, ou em julgamento extra petita, por ter ocorrido tão somente alteração da capitulação jurídica dos fatos, até porque, como visto, segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao órgão julgador conferir-lhes definição jurídica diversa, conforme dispõe o art. 383 do CPP. 2. Sendo mantida a causa de aumento de pena do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, fica prejudica a análise do pleito de desclassificação da conduta prevista no art. 14 da Lei 10.826/03 para a do art. 12 da mesma Lei. 3. Embora o sentenciante tenha tomado a culpabilidade e os motivos do crime como desfavoráveis com base em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, é hígida a fundamentação quanto à necessidade de afastamento da pena do mínimo legal nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, já que foram apreendidas 600 (seiscentas) buchas de maconha, 616 (seiscentos e dezesseis) pinos de cocaína e 15 (quinze) pedras de crack, sendo proporcional, nesta toada, a fixação da reprimenda, na primeira fase, em 08 (oito) anos de reclusão. 4. Na segunda fase da dosimetria, o sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas, sem declinar por quais motivos, aplicou-a em fração inferior a 1/6, o que não merece prevalecer, já que não se tratou de confissão parcial ou qualificada, tendo o réu admitido expressamente que guardava as drogas e a arma em sua residência para um traficante da região, recebendo, para tanto, determinada quantia em dinheiro. 5. Acerca da figura do tráfico privilegiado, de acordo com orientação do STJ, não há bis in idem na dosimetria da pena, quando, para justificar a impossibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, são mencionados, além da quantidade de drogas apreendidas, outros elementos concretos dos autos que permitem a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, o que é constatado in casu (STJ, AgRg no AREsp 1726790/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 25/03/2021). 6. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, c/c art. 42 da Lei 11.343/06. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190080999, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

Melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado em favor do acusado, uma vez que, embora tecnicamente primário e sem maus antecedentes, sua dedicação ao tráfico e à vida criminosa restou evidenciada no caso concreto.

O STJ orienta que a
causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado poderás ser afastada a partir de elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas (STJ, AgRg no AREsp n. 2.228.709/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

In casu,
n
a oportunidade em que foi preso, o denunciado conduzia um veículo em cujo interior havia roupas e sapatos ensanguentados e bancos com manchas de sangue. Em sua residência, a qual era utilizada para depósito de drogas, foi encontrado um colchão ensanguentado, além de armamento pesado, inclusive duas submetralhadoras. Não bastasse isso, o policial militar ouvido em Juízo apontou que o réu era conhecido pelo envolvimento no tráfico local. Tais circunstâncias afastam a figura do pequeno traficante habitual, cuja norma do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 pretende agraciar.

Ante o exposto, CONHEÇO mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. EXASPERAÇÃO PELA QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos levantados pela Defesa, melhor sorte não lhe assiste quanto ao pleito absolutório, pois a
materialidade é comprovada pela documentação carreada nos autos, em especial o laudo de exame químico e o laudo de exame de material balísitico, acostados aos autos, e a
autoria, por seu turno, resta latente pela prova oral coligida, mormente pelos depoimentos prestados pelos policiais militares Jean e Edir, tanto em sede policial quanto em Juízo, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

2.
Segundo orientação do STJ,
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).
I
n casu,
não há elementos nos autos que infirmem as declarações prestadas pelos policiais, as quais, além de coesas e detalhadas, são coerentes entre si, devendo, portanto, prevalecer sobre as infundadas negativas do acusado, desprovidas de lastro probatório.

3. A
pena-base do réu foi estipulada em 08 (oito) anos de reclusão, patamar que atende à proporcionalidade, em razão da elevada quantidade, da natureza deletéria e da variedade de drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. Precedentes.

4.
O STJ orienta que a causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado poderás ser afastada a partir de elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas (STJ, AgRg no AREsp n. 2.228.709/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

5.
In casu,
na oportunidade em que foi preso, o denunciado conduzia um veículo em cujo interior havia roupas e sapatos ensanguentados e bancos com manchas de sangue. Em sua residência, a qual era utilizada para depósito de drogas, foi encontrado um colchão ensanguentado, além de armamento pesado, inclusive duas submetralhadoras. Não bastasse isso, o policial militar ouvido em Juízo apontou que o réu era conhecido pelo envolvimento no tráfico local. Tais circunstâncias afastam a figura do pequeno traficante habitual, cuja norma do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 pretende agraciar.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.